Tribunal: STF
Processo: AI 92224
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-23
Data de publicação: 1983-05-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXAME DE PROVA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS.
EMPRESA FORNECEDORA DE MÃO DE OBRA. BASE DE CALCULO. PREÇO DO
SERVIÇO. - ACÓRDÃO QUE TOMA COMO BASE DE CALCULO DO ISS O PREÇO DO
SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA FORNECEDORA DE MÃO DE OBRA, COMPOSTO
DE TODOS OS ELEMENTOS COMPONENTES DA CONTRAPRESTAÇÃO; ADMITIR-SE
OUTRA BASE DE CALCULO, IMPLICARIA EM REEXAME DE MATÉRIA DE FATO E
DAS CLAUSULAS DO CONTRATO, INCABIVEL NA VIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.